Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026771-20.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tertec Construções Eireli – EPP contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de cobrança proposta contra o Município de Juína, revogou a gratuidade da justiça, bem como procedeu à inquirição de testemunhas.
Assegura que, a decisão agravada revogou a gratuidade da justiça, todavia o fez sem ouvir, previamente, a beneficiária. Além disso, não teve acesso aos documentos juntados pelo agravado que motivaram a revogação do benefício.
Assevera que “não possui condições de arcar com as elevadíssimas custas processuais estimadas acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, uma vez que “ainda continua inoperante, sem gerar faturamento ou renda, conforme os balanços financeiros de 2018 e 2019”.
Afiança que “o agravado substituiu o rol de testemunha conforme petição de data de 28 de setembro de 2020, no momento da audiência, a substituição se deu fora das hipóteses permissivas legais do art. 451 do CPC, bem como o impedimento da testemunha nos termos do inciso III, §2o do art. 447, razão pela qual deve ser declarada nula a oitiva do preposto ouvido como testemunha sr. Nataniel Tomasini”.
Afirma que, em relação ao Prefeito do Município de Juína, “o mesmo não poderia ser ouvido sequer na qualidade de Informante, considerando que o seu nítido interesse na demanda, embora o Juízo de primeiro grau em audiência tenha indeferido a contradita diferenciando a pessoa jurídica de direito público (agravado) com a pessoa jurídica de direito privado (servidor público Prefeito), é nítido o interesse do Excelentíssimo Senhor Prefeito na demanda, considerando que o mesmo ter participado ativamente nos fatos discutidos nestes autos”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Demonstrado a alteração da condição econômica da autora, segundo seu sócio, possui capital social milionário, deve ser revogada a decisão que concedeu direito da litigante demandar de forma gratuita, por que isso depõe contra todo o sistema e a finalidade do regime de gratuidade previsto pelo legislador, que existe para facilitar o acesso dos verdadeiramente pobres à prestação jurisdicional e não aqueles com motivos alheios a lei, não queira antecipar os custos necessários a demanda, razão por que revogo decisão de fls. 402 e determino a intimação da empresa para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. Doutro lado reconheço a nulidade da intimação realizada em maio de 2020 DJE (10726) uma vez que foi encaminhado os autos a revogação dos mandatos dos procuradores anteriores e comunicação dos novos mandatários e havendo intimação sido realizada na pessoa dos procuradores cujo poderes já haviam sido revogados é de ser reconhecido a nulidade da intimação quanto ao direito da produção de prova de parecer técnico, conforme decisão de fls. 1294/1295. E ao final abro às partes prazo para apresentação de memoriais na forma do Art. 364 §2. Após conclusos para sentença. O presente despacho foi publicado em audiência, saindo os presentes intimados. Cumpra-se. [...]. (Id. 71041986, fls. 6).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Ainda, no que concerne à alegação de nulidade das declarações prestadas pelo informante da requerida, acha-se registrada na mídia digital que gravou a audiência instrutória, que indagado pelo juízo sobre o capital social da empresa, afirmou que era ainda maior que os mais de quatro milhões de reais declarados para concorrer em certame licitatório recente, afirmando que aludido capital raiava os seis milhões de reais, não havendo nada de nulo, inválido ou confuso nessa declaração, que, aliás faz surgir uma conclusão lógica: ou a empresa altera a verdade quando se lança a concorrer em licitações públicas ou é nestes autos que quer fazer prevalecer um dado falso quando insiste em se afirmar hipossuficiente, mesmo possuindo patrimônio, ainda que imobilizado, milionário.
Diga-se com todas as letras: o direito de litigar não é absoluto, admite condicionamentos e um deles, aliás essencial à sobrevivência do Judiciário como Poder efetivo, é o de que os serviços judiciários devem ser pagos, porque confundir amplo acesso com acesso gratuito é o que nos levou a esse impasse de efetividade, a esse abarrotamento desenfreado dos Tribunais, a essa montanha insana de ações distribuídas, sem que as partes possuam nenhum risco, sem que tenham de sequer suportar o ônus de suas derrotas, o que, insista-se, nada tem de semelhante com a ideia de acesso ao Judiciário como garantia constitucional.
[...]
Por todos esses fundamentos é que, conheço dos embargos e julgo-os improcedentes, por inexistir contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na hipótese. [...]. (Id. 71041991).
Preliminarmente, anoto que, não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inquirição de testemunhas, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há inutilidade do julgamento da questão na apelação, a desautorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada (STJ, REsp 1704520/MT).
Assim, conheço, em parte, o recurso tão somente em relação ao capítulo da decisão que revogou a gratuidade da justiça.
Quanto à impossibilidade de cumprimento do despacho (Id. 76423491), em razão da suspensão das atividades presenciais no Tribunal decorrente da edição da Portaria-Conjunta no 258, de 25 de fevereiro de 2021, a questão pode ser postergada para após o retorno das atividades presenciais, de modo a possibilitar o seu cumprimento.
Nada obstante, há a possibilidade de a decisão causar dano grave de difícil reparação até o retorno das atividades presenciais no Tribunal, uma vez que determinou “a intimação da empresa para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito” (Id. 71041986, fls. 6).
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão em relação à revogação da gratuidade da justiça, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se a agravante para proceder ao cumprimento do despacho (Id. 76423491), cujo prazo iniciará a contar do retorno das atividades presenciais no Tribunal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator